Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO LIMITADA À FRANQUIA DO SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE QUANTO AOS DEMAIS GASTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 2.439,45, a título de ressarcimento da franquia do seguro.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, as partes requerentes sustentam que, após o acidente, o preposto da requerida admitiu a responsabilidade e se comprometeu a custear os reparos do veículo, sem que a empresa efetivamente cumprisse a promessa. Destacam que, devido à inércia da requerida, tiveram que arcar com despesas de franquia do seguro, transporte alternativo e outros prejuízos decorrentes da impossibilidade de uso do veículo, gerando transtornos materiais e emocionais. Alegam ainda que o acidente causou desvalorização do veículo, e que a requerida deve indenizar a diminuição de seu valor de mercado. Requerem a reforma da sentença para manutenção da condenação ao ressarcimento da franquia do seguro (R$ 2.574,50), e para condenar a requerida ao ressarcimento das despesas emergenciais (R$ 323,33), à indenização por desvalorização do veículo (R$ 2.000,00), e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir a extensão da responsabilidade da requerida pelos danos materiais e morais que teriam suportado os requerentes, em virtude de acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes se envolveram em acidente de trânsito no Setor Bancário Norte, em Brasília/DF, envolvendo o Ford/Ka de propriedade do primeiro requerente, conduzido pelo segundo requerente, e o Hyundai/HB20 pertencente à requerida, conduzido por seu preposto. Os requerentes, ora recorrentes, afirmam que o condutor do veículo da requerida colidiu com a lateral do seu carro, admitiu a responsabilidade e prometeu arcar com os reparos, mas a requerida/recorrida não cumpriu a promessa, obrigando-os a acionar o seguro e arcar com a franquia e outras despesas.
5. A reabertura de nova discussão sobre a validade probatória da confissão do preposto mostra-se irrelevante nesta fase recursal, uma vez que a sentença já reconheceu a responsabilidade exclusiva da parte recorrida pelo acidente, sendo incontroversa a obrigação de indenizar aos recorrentes o valor da franquia efetivamente pago e comprovado nos autos.
6. Quanto à desvalorização do veículo, não há nos autos prova inequívoca do deságio. Eventual indenização fica condicionada à demonstração concreta do prejuízo material, conforme art. 403, do Código Civil, não se admitindo indenização por dano hipotético. Ressalte-se que as partes recorrentes não comprovaram a suposta perda de valor de mercado, tampouco requereram a necessária prova pericial que, assim, afastaria a competência dos Juizados Especiais. Precedentes deste Tribunal: Acórdãos 1404929 e 1901559.
7. No tocante às despesas complementares, verifica-se que os gastos indicados foram efetuados por terceira que não é parte no processo (ID 75532177), inexistindo nexo causal entre os valores e o acidente de trânsito objeto da demanda, o que afasta o dever de ressarcimento.
8. Assim, deve ser mantida a sentença que condenou a parte recorrida apenas ao ressarcimento da franquia do seguro, julgando improcedentes os demais pedidos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CC, art. 403.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1404929, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 07.03.2022; Acórdão n. 1901559, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 02.08.2024.